Tribunal: TJMT
Processo: 1017286-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017286-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), HECOSERVICE CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI - CNPJ: 06.928.948/0001-98 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 160.846.674-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

De maneira geral, não se confere a qualquer ação ordinária, com exceção dos embargos de devedor, o efeito suspensivo em relação à execução. Mesmo assim, os embargos à execução que suspendem a execução são somente aqueles recebidos com efeito suspensivo (art. 919 do CPC), sem o qual não há falar no sobrestamento da execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Sicredi Ouro Verde MT
, objetivando a reforma da decisão que determinou, nos autos da ação de execução extrajudicial, o aguardo da decisão final dos embargos à execução n. 1001415-65.2018.8.11.0041, opostos por
Hecoservice Construções e Saneamento Eireli e outro
.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que não há motivos para obstar o regular andamento do feito executivo, porquanto os embargos à execução opostos pelos agravados foram recebidos sem efeito suspensivo, e que, além disso, matéria em discussão foi sumulada pelo STJ no Enunciado 317, o qual considerou como definitiva a execução mesmo que pendente recurso de apelação nos embargos.

Assevera que a paralisação dos autos da execução lhe causará dano imensurável, tornando infrutuoso o presente recurso, razão pela qual pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, dando o regular prosseguimento na ação de execução, com o levantamento dos valores bloqueados, evitando-se prejuízos de difícil e incerta reparação.

A liminar foi deferida, para determinar o regular prosseguimento da ação de execução extrajudicial (ID 54926967).

Os agravados, apesar de intimados, não apresentaram resposta (ID. 59177486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão é bastante simples e não merece maiores digressões, porquanto cumpre aferir se,
in casu
, é cabível o sobrestamento do feito executório, apesar de NÃO ter sido conferido efeito suspensivo aos embargos à execução.

Conforme se infere dos autos, a exequente/agravante ajuizou, em 26/12/2016, ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, alegando ser credora da quantia de R$ 181.567,32 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), decorrente da Cédula de Crédito bancário n.o B30731200-1.

Determinada a citação dos executados, estes ofertaram Embargos à Execução, o qual foi recebido pelo juízo
a quo
nos seguintes moldes,
in verbis
:

“I –
Recebo
o os presentes embargos
SEM
o efeito suspensivo, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores previstos no §1o do art. 919 do CPC.

II –
Intime-se
o Banco embargado, na pessoa de seus Patronos, para impugnação, no prazo legal.”
(ID. 54573460)

Contudo, apesar de não ter sido conferido efeito suspensivo aos embargos à execução, o magistrado de piso determinou o sobrestamento da ação de execução, até decisão final nos autos dos embargos, e é contra essa determinação que rebela-se o agravante.

É cediço que, nos termos da lei processual, os embargos de devedor se apresentam como meio processual de defesa à execução ofertada pelo credor.

Por sua vez, determina a lei processual que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo, excepcionalmente, ser concedido referido efeito quando o julgador admitir a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC/15).

Como dito, à época do recebimento dos embargos à execução, não houve a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestamento do pleito executivo, a teor do que estabelece o inciso II do art. 921 do CPC, a saber:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.”

Além disso, não ocorreu nem restou provada pelos agravados na espécie sub examine, qualquer das hipóteses enumeradas pelo art. 313 do CPC, que autorizasse a suspensão do pleito executivo.

Fora das hipóteses legais, a jurisprudência, inclusive do Colendo STJ, apenas tem admitido a suspensão da ação executória em hipóteses extraordinárias, como no caso de a ação de revisão do contrato ser ajuizada antes da execução, ou quando há garantia do juízo. Precedentes: STJ - REsp: 1757793 MS 2018/0178474-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018.

De maneira geral, porém, não se confere a qualquer ação ordinária, com exceção dos embargos de devedor, o efeito suspensivo em relação à execução. Mesmo assim, os embargos à execução que suspendem a execução são somente aqueles recebidos com efeito suspensivo (art. 919 do CPC), o que,
prima facie
, comprovou-se não ser o caso dos autos.

Nesse sentido, os precedentes dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. PENHORA DE AUTOMÓVEL DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE
. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-RS - AI: 70083526723 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/03/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO ATRIBUÍDO. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA.
DECISÃO MANTIDA. Os embargos de devedor se apresentam como meio processual de defesa à execução ofertada pelo credor. II. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo, excepcionalmente, ser concedido referido efeito quando presentes os requisitos legais para sua concessão. III. Excepcionalmente, atribui-se efeito suspensivo aos embargos de devedor quando estiverem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
(TJ-MG - AI: 10342160030488001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 29/03/0020, Data de Publicação: 14/04/2020) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCESSADO SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO COM DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE.
Não tendo sido determinada a suspensão da execução por conta da oposição de embargos, não há como impedir a decretação da indisponibilidade dos ativos financeiros.
Recurso improvido.”
(TJ-SP - AI: 21423017220198260000 SP 2142301-72.2019.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 29/01/2020, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020) (destaquei)

Tecidas as considerações precedentes e reportando-se à análise do caso em tela, denota-se que, ausentes os requisitos legais suficientes à concessão do colimado efeito suspensivo aos embargos de devedor, não há falar no sobrestamento do feito executivo, o que reclama a reforma da decisão agravada.

Anto o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da ação de execução extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020